Tribunal: TJMT
Processo: 1009710-49.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009710-49.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA APRECIAÇÃO REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA PROGRESSÃO DE SERVIDOR –ATRIBUIÇÃO DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO PROFISSIONAL– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO
WRIT
, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.

É cediço que a autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6º, § 3º, da Lei Federal n. 12.016/2009.

Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do ocupante do cargo de Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o ato considerado coator – demora na apreciação de requerimento de progressão da carreira – não fora praticado por seu ocupante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, consistente na não apreciação dos processos administrativos referentes a pedidos de progressão na carreira.

Sustenta o Impetrante que, os filiados do Sindicato realizaram requerimento administrativo, solicitando a progressão funcional na careira de Desenvolvimento Econômico e Social, no entanto decorridos mais de cinco meses, a autoridade indigitada como coatora não apreciou os processos administrativos.

Assevera que, será de trinta dias, o prazo máximo para a prática de atos administrativos, que não exijam procedimentos especiais para sua prolação ou para adoção pela autoridade pública, de outras providências necessárias à aplicação de lei, ato normativo ou decisão administrativa.

Afirma que, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a apreciação dos processos administrativos protocolados pelos filiados do Impetrante. No mérito, requer a concessão da ordem.

A liminar postulada foi indeferida.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Gestão para figurar como autoridade coatora.

No mérito requer a denegação da ordem.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR- ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Estado de Mato Grosso, preliminarmente, arguiu a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Gestão, sustentando que os documentos juntados pelo Impetrante alusivos ao pedido de reenquadramento foram dirigidos à gerência de Avaliação e Desempenho Profissional da SEPLAG/MT a qual detém competência para a prática de atos nos referidos requerimentos.

Conforme sabido, o artigo 6º, § 3º da Lei Federal n. 12.016/2009 dispõe que a autoridade coatora no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo ou da qual emane a ordem para sua prática, dado causa à suposta lesão perpetrada.

Na situação dos autos, observa-se que os documentos foram protocolados e dirigidos a Gerência de Avaliação e Desempenho Profissional, no qual se encontram paralisados (ID n. 41302454 e ID n. 41302454).

Aliás, o Regimento Interno da Secretaria de Gestão explicita que compete à referida gerência coordenar a avaliação de desempenho dos Servidores Públicos do poder Executivo, bem como subsidiar as progressões e proposições de políticas e diretrizes referentes ao desenvolvimento pessoal e profissional (art. 50, Decreto n. 806 de 17/1/2017).

Assim sendo, a autoridade constante do polo passivo da presente demanda é ilegítima para neste figurar, uma vez que não foi a responsável pela prática do ato tido como coator.

Nesse sentido já decidiu este e. Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -

INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO - ATRIBUIÇÃO DA GERÊNCIA DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO - PREVISÃO ESPECÍFICA - INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA - IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMPAÇÃO DO ATO - ACOLHIMENTO - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LIMINAR CASSADA - SEGURANÇA DENEGADA.

1.A Impetrante combate ato acoimado coator atribuído ao Secretário de Estado de Gestão, consistente nos descontos efetivados de forma indevida de seus proventos, no tocante à contribuição previdenciária e ao Imposto de Renda.

2.Entretanto, não houve demonstração de qualquer ato praticado pela autoridade acoimada coatora, porquanto a inclusão e correção de valores nos proventos de aposentadoria compete à Gerência de Provimento e Manutenção, vinculada ao Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, consoante disposto no Decreto n.º 806, de 17.01.2017, que aprovou o Regimento Interno da SEGES.

3.A jurisprudência, inclusive do STF, sufragou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução (STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202//190, 266/208, 271/504).

4.Ilegitimidade passiva acolhida. Liminar cassada. Segurança denegada.

(N.U 1009130-24.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018)

Nessa esteira, tenho que a preliminar deve ser acolhida e, de consequência, ser extinto, sem apreciação do mérito, o presente
mandamus
.

Posto isso, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e, de consequência, EXTINGO o presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, denegando a ordem, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei Federal n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020